Tribunal: TJSP
Processo: 1000740-52.2020.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000740-52.2020.8.26.0288/50000, da Comarca de Ituverava, em que é
embargante ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, é embargado
FRANCISCO ALVES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000740-52.2020.8.26.0288/50000 -Voto no 18941rs
2
Embargos de Declaração no 1000740-52.2020.8.26.0288/50000
Comarca: Ituverava (2a Vara)
Embargante: Economus Instituto de Seguridade Social
Embargado: Francisco Alves Martins
Voto no 18.941
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados, na parte conhecida.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, contra a decisão colegiada que negou provimento às apelações
interpostas por ambos os litigantes. Inconformada, a ora embargante
aponta a omissão do V. Acórdão, por não apreciada a argumentação de
falta de cobertura contratual para o tratamento pleiteado (método ABA).
Defende que a regularidade de sua conduta. Não tem finalidade
lucrativa, operando na modalidade de autogestão, configurada a ofensa
ao artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, ao artigo 10 §3o e §4o da Lei
no 9.656/98, bem como ao artigo 422 do CC. Postula o acolhimento dos
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000740-52.2020.8.26.0288/50000 -Voto no 18941rs
3
Em síntese, o relatório.
Inicialmente, observo que não se discutiram neste
feito terapias pelo método ABA, motivo pelo qual não se conhece dessa
parte dos aclaratórios.
Contudo, para evitar eventual alegação de nulidade,
passa-se ao julgamento das demais assertivas da embargante.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição, ou erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim,
integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a necessidade da cirurgia para implante de transcatéter de
válvula aórtica (TAVI), contraindicado o procedimento convencional
devido ao risco elevado, bem como a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de saúde na modalidade de
autogestão, nos termos da Súmula no 608 do E. STJ.
Com
efeito,
constou
expressamente:
“Certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000740-52.2020.8.26.0288/50000 -Voto no 18941rs
4
também que, já idoso, foi diagnosticado com "Estenose Aórtica
Grave", apresentando “quadro de dispneia, síncope”, “baixo fluxo
cerebral e congestão pulmonar” e, eventualmente, dor precordial,
necessitando, com urgência, de implante de percutâneo de prótese
biológica valvar aórtica (TAVI), diante da falta de condições
cirúrgicas, considerado de risco elevado, bem como contraindicação
à troca valvar, conforme relatórios médicos (fl. 19/22).
Ante a recomendação médica e, inclusive, da
piora do dos sinais e sintomas (fl. 22), a negativa de cobertura ao
implante transcatéter de prótese valvar aórtico (TAVI) mostrou-se
abusiva e ilegal, pois incide a Lei dos Planos de Saúde, que instituiu
o plano-referência de assistência à saúde, o qual determina
cobertura
assistencial
médico-ambulatorial
e
hospitalar,
compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no
Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou
similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças
listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da organização Mundial da
Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12
desta Lei (art. 10).
A Lei no 9.656/98 prevê, assim, que a operadora
do ajuste deverá cobrir todo e qualquer tratamento necessário ao
pleno e integral restabelecimento do usuário e, em se tratando de
norma cogente, eventual cláusula contratual em sentido inverso deve
ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000740-52.2020.8.26.0288/50000 -Voto no 18941rs
5
A inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, por se tratar de plano de saúde de autogestão, nos
termos da Súmula no 608 do E. STJ, não retira a abusividade
verificada na negativa de cobertura de cirurgia com indicação
médica, independentemente da natureza jurídica e finalidade, certo
que a ré seguradora é fornecedora de serviços prestados mediante
remuneração, não estando eximida de cobrir os procedimentos
necessários à garantia da vida dos beneficiários, que cumprem com
sua parte da avença ao adimplir regularmente as mensalidades do
plano de saúde, não podendo ser afastados os princípios contratuais
da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
No mais, tenho reiteradamente observado que a
edição de normativos pelos órgãos regulatórios do setor encontra
limites na Lei no 9.656/98, cogente e impositiva, de modo a não se
poder dela dispor ou tampouco reduzir seu alcance. Além disso, o
poder regulamentar é restrito e tem como finalidade conferir fiel
aplicação à lei, de modo que a Agência Nacional de Saúde, ou
qualquer outra agência reguladora criada pelo Poder Executivo,
não pode editar resoluções, instruções normativas ou diretrizes que
infrinjam a lei ou restrinjam seu alcance, não cabendo a órgãos
técnicos a análise da adequação da estratégia terapêutica indicada
pelo médico que acompanha o segurado.
Por fim, e em definitivo, o Tribunal editou as
Súmulas Súmulas 96 e 102 do que prevalecem vigentes e assim
estabelecem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000740-52.2020.8.26.0288/50000 -Voto no 18941rs
6
Súmula 96: “Havendo expressa indicação médica
de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não
prevalece a negativa de cobertura do procedimento.”
Sumula 102: “Havendo expressa indicacao
medica, e abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental ou por nao estar
previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v.
aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante,
o que força a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente
recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbram, tampouco, vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000740-52.2020.8.26.0288/50000 -Voto no 18941rs
7
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000740-52.2020.8.26.0288/50000 -Voto no 18941rs
8
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000740-52.2020.8.26.0288/50000 -Voto no 18941rs
9
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000740-52.2020.8.26.0288/50000 -Voto no 18941rs
10
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração
na parte conhecida.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR